Tribunal: STF
Processo: HC 262861
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Gomes Perianes Neto, Antonio Gomes Perianes Junior, Jose Manoel Miranda, Pedro Guidotti Miranda e Victor Miranda D Abronzo apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 756.140/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que os pacientes figuram como investigados em dois procedimentos instaurados no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (PIC n. 08/2019 e 10/2019), ambos com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes contra a ordem tributária que, em tese, geraram “supressão/redução do ICMS devido ao Estado do Rio de Janeiro através da utilização indevida de benefício fiscal".



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente de ausência de justa causa para manutenção dos procedimentos investigativos.



    Aduz, nesse sentido, que decisão judicial, transitada em julgado, reconheceu a nulidade do ato administrativo que deflagrou a instauração das investigações, razão pela qual deve ocorrer o trancamento dos procedimentos.



    Refere, ainda, violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 24 e inobservância da tese fixada quanto ao Tema nº 990 da sistemática de repercussão geral.



    Sustenta, por fim, excesso de prazo das investigações que perduram desde o ano de 2019.



    Requer, ao fim:



    “(i) O deferimento, inaudita altera parte, da medida LIMINAR (CPP, art. 660, § 2°) para se para suspender o andamento dos Procedimentos Investigatórios 08/2019 e 10/2019, até o julgamento definitivo da presente impetração, considerando o constrangimento ilegal patente, notadamente em razão da decisão superveniente proferida no processo nº 0015829- 17.2020.8.19.0066, a qual reconheceu a nulidade absoluta do ato administrativo que justificou a instauração destes; 



    (ii) No mérito, ouvidas a autoridade coatora e o MPRJ, pede-se a concessão da ordem, ainda que de ofício (RISTF, art. 192, caput) , para determinar, o restabelecimento da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ, que reconheceu a ilicitude da prova protegida por sigilo fiscal enviada pelo Fisco ao Ministério Público sem ordem judicial, e de todas as provas decorrentes da busca e apreensão anteriormente a esse reconhecimento determinada por aquele juízo - e abarcadas posteriormente pela mesma decisão do reconhecimento da ilicitude acima - com o consequente trancamento das investigações relacionadas aos PIC’s, 08/2019 e 10/2019, tanto pela patente ausência de constituição definitiva do crédito tributário em flagrante violação à Súmula Vinculante n° 24, bem como pela nulidade decorrente das ilegalidades no compartilhamento de dados sigilosos entre a Receita Federal e o Ministério Público, em patente afronta ao que decidido pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. DISTINGUISHING. INVESTIGAÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LICITUDE. COMPLEXIDADE DA FRAUDE. NECESSIDADE DE MEDIDAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula Vinculante 24 nas hipóteses em que houver embaraço à fiscalização tributária ou indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal, permitindo a instauração de investigação penal antes da constituição definitiva do crédito tributário (ARE n. 936.653 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 24/5/2016).



    2. Verifica-se que, mesmo nos casos de crimes materiais previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, é possível a instauração de inquérito policial ou procedimento investigativo junto ao Ministério Público antes do encerramento do procedimento administrativo-fiscal, quando demonstrada a impossibilidade de apuração pela via administrativa, por ausência de recursos técnicos ou necessidade de medidas judiciais como busca e apreensão e quebra de sigilo (HC n. 260.354/PE, DJe 25/9/2014 ). 



    3. No caso concreto, a constituição do crédito tributário não foi possível por absoluta impossibilidade técnica e jurídica de apuração pela Receita Estadual, diante da complexidade e engenhosidade das fraudes supostamente praticadas, que exigiam instrumentos investigativos disponíveis apenas na esfera penal. 



    4. Conclui-se, portanto, que não se aplica ao caso a Súmula Vinculante 24 do STF, sendo legítima a deflagração de procedimento investigativo pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro antes da constituição definitiva do crédito tributário, bem como o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Parquet. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Bem examinados os autos, rememoro, inicialmente, as sucessivas decisões sobre a quaestio juris suscitada nesta impetração.



    Anoto que os presentes autos me foram distribuídos por prevenção ao HC nº 208.385/RJ, no âmbito do qual a Segunda Turma deste STF manteve decisão singular por mim proferida que, na fase embrionária do processo nº 0015829-17.2020.8.19.0066, entendeu que, naquela fase processual, não se evidenciava justa causa para o trancamento das investigações contra o paciente.



    Por sua vez, referido HC nº 208.385/RJ (de minha relatoria) questionava decisão do STJ no RHC nº 143.516/RJ que - ante a pendência de recurso interposto pelo MPRJ no TJRJ contra a decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de evidência reconhecendo, precariamente, a ilegalidade do envio da representação fiscal para fins de persecução penal - sobrestou as investigações até julgamento da insurgência pelo Tribunal de origem.



    Na sequência, foi proferido acórdão pelo TJRJ provendo mencionado recurso, cassando a decisão de primeiro grau que, nos autos do processo nº 0015829-17.2020.8.19.0066, tinha deferido a tutela de evidência.



    Inconformada, a defesa dos pacientes impetrou novo habeas corpus perante o STJ, no âmbito do qual foi proferido o acórdão apontado como coator na presente impetração e cuja ementa foi transcrita anteriormente.



    Assim, perceba-se nitidamente que, até então, a controvérsia tinha por origem quadro fático-processual concernente à tutela de evidência.



    Esse o histórico que cabia relembrar.



    No entanto, no presente writ, os impetrantes noticiam fato novo consubstanciado no julgamento de mérito do mencionado processo nº 0015829-17.2020.8.19.0066, com decisão transitada em julgado (vide edocs. 2 e 3), em que houve a declaração expressa de nulidade do ato administrativo que determinou a remessa, antes da constituição do crédito tributário, da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, por violação ao disposto no artigo 83 da Lei 9.430/96.



    Diante de tal quadro, tenho que o caso ora narrado nesta impetração traz à tona alteração fático-processual que autoriza a concessão da ordem de ofício.



    Explico.



    Anoto, desde logo, que a questão concernente à superveniência de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, nos autos do processo nº 0015829-17.2020.8.19.0066, não foi objeto de análise pelas instâncias anteriores, constituindo-se o seu exame, na presente sede, supressão de instância.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    Com efeito, a alteração no quadro fático-processual, nos termos acima relembrados, permite concluir pela ausência de justa causa para prosseguimento da persecutio criminis ante a nulidade da instauração dos PICs 08/2019 e 10/2019, eis que inaugurados por ato administrativo que padece de nulidade já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, sendo de rigor o trancamento dos referidos procedimentos.



    Ressalto, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, que os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 



    Segundo Guilherme de Souza Nucci, 



    “é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal determine a expedição de ordem de habeas corpus de ofício em favor do coator. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção.” (Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1322 - grifos nossos)



    O Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. 



    Cito precedentes: 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Insubsistência da decisão de determinação da prisão cautelar (art. 312 do CPP). Fundamentação genérica. Ordem concedida de ofício. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Essa circunstância não obsta que a Corte analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, como é o caso dos autos. 3. Ordem concedida de ofício.” (HC nº 188.798/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/21) 



    No mesmo sentido, destaco: Rcl nº 21.649/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria DJe de 18/3/16; Rcl nº 1.047/AM-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sidney Sanches, DJ de 18/2/2000; e Rcl nº 412/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 26/2/93. 



    Feito esse registro, anoto que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08; HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Penso que essa é exatamente a hipótese presente.



    Eis o teor da sentença, transitada em julgado, proferida no processo nº 0015829-17.2020.8.19.0066 (DJe de 21/03/2025):



    “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela INDÚSTRIA METALÚRGICA SUL FLUMINENSE em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual pretende, APENAS, a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a remessa da representação fiscal para fins penais ao Ministério público em violação ao disposto no artigo 83 da lei 9.430/96. 



    Decisão deferindo a tutela de evidência às fls. 161. Contestação do Estado do Rio de Janeiro às fls. 174/186, pugnando pela improcedência do pedido. Réplica às fls. 192/199. Decreto segredo de justiça às fls. 216. Em provas nada foi requerido. Fotocópia dos acórdãos proferidos pela 6ª Câmara de Direito Público (antiga 21ª Câmara Cível) às fls. 310/334. Alegações finais da parte autora às fls. 289/295 e do Estado do Rio de Janeiro às fls. 334/356.



    É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.



    Trata-se de ação meramente declaratória na qual pretende a parte autora a nulidade do ato administrativo que determinou a remessa da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público por violação ao disposto no artigo 83 da lei 9.430/96.



    Por se tratar de ação meramente declaratória a competência deste Juízo se limita a análise de eventual violação ao princípio da legalidade no procedimento administrativo tributário, motivo pelo qual eventuais desdobramentos do ato questionado na esfera penal deverão ser perquiridos junto ao Juízo com competência criminal.



    Dispõe o artigo 83 da lei 9430/96: 



    A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), SERÁ ENCAMINHADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO FINAL, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SOBRE A EXIGÊNCIA FISCAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE. 



    Restou incontroverso que a representação fiscal para fins penais foi encaminhada ao Ministério Público ANTES MESMO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO, ou seja, antes da própria constituição do crédito tributário. 



    A questão cronológica do encaminhamento da representação fiscal restou devidamente analisada na decisão que deferiu a tutela de evidência. Vejamos:



     ...a representação fiscal para fins penais foi assinada pelo auditor no dia 17/05/2019 (fls. 41) e encaminhada ao Ministério Público no dia 20/05/2019 (fls. 89), enquanto os autos de infração foram lavrados apenas 08 (oito) meses após tal encaminhamento (vide fls. 91, 98, 109 e 115).



    A constituição do crédito tributário ocorre quando da notificação do sujeito passivo do lançamento, que no caso em tela se materializou com a lavratura do auto de infração; e a constituição final do crédito tributário ocorre apenas com a decisão final na esfera administrativa de eventual recurso interposto, uma vez tal medida suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, III do CTN.



    Se o artigo 83 da lei 9430/96 determina que a representação fiscal para fins penais apenas pode ser encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência do crédito tributário correspondente (depois da sua constituição definitiva), seu envio antes da própria constituição do crédito demostra flagrante violação ao princípio da legalidade.



    Mister ressaltar que o documento de fls. 121 comprova que a parte autora entrou com recurso administrativo impugnando a constituição do crédito tributário, estando suspensa a sua exigibilidade, demonstrando da mesma forma que a remessa da representação fiscal para o Ministério Público foi prematura.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC 81.611 concluiu que em relação aos crimes materiais previstos no artigo 1º da lei nº 8137/90 é indispensável o esgotamento dos procedimentos administrativos e a constituição definitiva do crédito tributário antes do encaminhamento da representação fiscal para finas penais ao Ministério Público, o que não se aplica aos delitos formais tipificados no artigo 2º da aludida lei. Vejamos:



    (...)



    No caso em tela, sobre o suposto cometimento de crimes previstos nos artigos 1º ou 2º da lei 8.137/90, o que possibilitaria o encaminhamento ou não da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, se manifestou expressamente a relatora do agravo de instrumento que confirmou a tutela de evidência, Desembargadora Denize Levy Tredler nos embargos de declaração com efeitos infringentes (vide fls. 325/332), cujo trechos do voto trago a colação:



    Entretanto, razão assiste à Embargante, vez que, apesar de a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) ter seu despacho inicial indicando, genericamente, que havia possível cometimento de algum crime previsto no rol do artigo 2º, da Lei nº 8.137, de 1990, o Ministério Público não fez qualquer referência aos crimes conexos, meramente formais, previstos nos incisos do artigo 2º, da Lei nº 8.137, de 1990. Com efeito, ao solicitar informações ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, onde está em curso o procedimento investigatório de origem (Medida Cautelar de Busca e Apreensão - processo nº 0000536-07.2020.8.19.0066), para que respondesse, especificamente, quais os crimes que estavam sendo investigados, o Exmo. Desembargador Relator do Habeas Corpus de nº 0013345-33.2020.8.19.0000, obteve do magistrado resposta no sentido de que o Ministério Público, a partir da RFFP, limitou-se a apurar crimes tributários previstos nos incisos do artigo 1º, da Lei nº 8.137, de 1990, sem fazer qualquer referência a crimes conexos (fl. 3.798). Desse modo, em razão de não estarem sendo investigados os crimes previstos no art. 2º, da Lei nº 8.137, de 1990, classificados como formais ou de mera conduta, mas apenas os crimes materiais, aplica-se, na espécie, a Súmula Vinculante 24, do col. STF, a seguir transcrita: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 



    É oportuno reiterar que, ainda que tenha posteriormente sido demonstrado a prática de delitos tipificados no artigo 2º da lei 8137/90, a presente demanda se limita a enfrentar a nulidade do encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público com base nos fatos existentes na data do encaminhamento, sendo periférica NESTE FEITO a discussão da suposta fraude tributária, questão que será devidamente enfrentada pelo Juízo Criminal.



    Por fim, não procede o requerimento formulado pelo Procurador do estado em relação a oitiva do Ministério Público com atribuição em investigação penal, haja vista que já houve manifestação Ministerial expressa nos presentes autos pela ausência de interesse em intervir no feito (vide fls. 246/247), devendo prevalecer o princípio institucional da unidade do Ministério Público, preconizado no artigo 127, § 1º da CRFB. 



    Ademais, conforme aduzido acima, as questões penais devem ser tratadas no Juízo competente. 



    Diante do acima exposto, torno definitiva a tutela de evidência anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que encaminhou a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público antes da constituição do crédito tributário. 



    Como consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno o ente Público a restituição das custas antecipadas pela parte autora e honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º do CPC. P.R.I. 



    Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Determino o desapensamento em relação aos demais feitos.”



    Como visto, a inauguração dos procedimentos investigativos deu-se a partir de ato administrativo que encaminhou a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público antes da constituição do crédito tributário - cuja nulidade resta incontroversa, nos termos do decisório supra transcrito, que, por sua vez, transitou em julgado.



    O repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal admite o trancamento do processo crime por falta de justa causa, diante da ausência de lastro probatório mínimos demonstrativos da autoria e/ou materialidade do crime (v.g. HC nº 89.398/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 26/10/07; HC nº 108.748/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/6/14), sendo certo, no caso, que a deflagração das investigações se pautou em ato administrativo maculado pela pecha de ilegalidade, nos termos em que já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado (falta de constituição do crédito tributário).



    Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução penal, e mantê-la, nas apontadas condições, constituiria manifesto constrangimento ilegal.



    Não é preciso rememorar, com Francesco Carrara e sua célebre “As misérias do processo penal”, o constrangimento que representa, por si só, a deflagração da persecução penal.



    Como ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator para o acórdão do HC nº 84.409/SP, em lição pertinente à espécie,



    “[q]uando se fazem imputações vagas, dando ensejo à persecução criminal injusta, está a se violar, também, o princípio da dignidade da pessoa humana, que, entre nós, tem base positiva no artigo 1º, III, da Constituição” (Segunda Turma, Relator originário o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/8/05).



    Ainda sobre o tema, Sua Excelência, ao citar os comentários de Günther Dürig ao artigo 1º da Constituição alemã, sublinhou que 



    “a submissão do homem a processo judicial indefinido e sua degradação como objeto de processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [“Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs.”] (MAUNZ/DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1 18). Não é difícil perceber os danos que a mera existência de procedimento penal impõe ao indivíduo. Daí, a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa de persecução e daqueles que podem decidir-lhe o curso.” (HC nº 159.697/RJ, Segunda Turma, DJe de 10/11/20 -grifos nossos)



    Transportadas as lições e os precedentes acima citados ao caso concreto, vislumbro patente constrangimento ilegal por não existir, na espécie, elemento inaugural válido que ampare os procedimentos criminais em face dos pacientes por crimes contra a ordem tribuária. 



    Por essas razões, tendo em consideração a alteração substancial do quadro processual apresentado, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), mas concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento dos PIC’s. 08/2019 e 10/2019, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente